Tribunal: TJMT
Processo: 1022681-79.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022681-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (APELANTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA –
ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
-
ORDEM À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL DA ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação disposta no presente Mandado de Segurança apoiou-se na Declaração de Inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “
a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
TRANSPORTES DO OESTE LTDA
, contra a r. Sentença que, nos autos da Ação Mandamental – Processo nº
1022681-79.2016.8.11.0041
– que teve seu trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, impetrada pela recorrente contra ato do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE
E DO
GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE
, AMBOS DA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança requestada, consubstanciada, no mérito, que seja:

“
Decretada a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do cancelamento do contrato de parcelamento nº 5315018, formalizado via DE NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – ADI 100642/2013 Nº 234197/54/28/2016, que exigiu a Notificação de Lançamento nº 425610/334/2011 (período de referência 01/07/2010), pois os créditos decorrentes do já se encontravam quitados, conforme a própria notificação de cumprimento de decisão judicial reconhece.
” (Id. 75569938 – Págs. 24/25)

Aduz a Apelante que a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.481/2010 por esse Tribunal de Justiça ocorreu sem modulação de efeitos, de maneira que, segundo alega, “
essa decisão não tem o condão de produzir o automático cancelamento dos contratos de parcelamento firmados no âmbito do FUNEDS”
.

A Apelante faz referência ao efeitos decorrentes da sentença

que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei dizendo que este tem serventia normativa e executiva, sendo que o
decisum
que declara a constitucionalidade conserva ou retira a norma do método do direito, enquanto do
decisum
que declara a inconstitucionalidade exsurge força obrigatória com relação aos atos administrativos ou judiciais posteriores. Assim, pontua que a validez executiva, por ser oriunda de decisão, tem seu marco inicial na data da publicação do respectivo acórdão no Diário Oficial.

Seguindo essa linha de raciocínio, o Apelante aduz que “
não há como se manter incólume a presente decisão, pois o cancelamento dos contratos de parcelamento firmados no âmbito do FUNEDS não é automático, não podendo assim, a exigência dos valores decorrentes destes contratos serem exigidos imediatamente no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Apelante, pois tal conduta já configura flagrante ato coator (ato ilegal)
.” (Id 7556988 - Pág. 6)
.

A
Apelante refere
-se,
in
casu
,
à

inobservância ao contraditório e ampla defesa, bem como, ao seu julgamento administrativo, violação ao devido processo legal, necessidade de anulação da sentença.

Por fim, pugna pela total reforma da sentença objurgada, objetivando a concessão da segurança para o fim de ser decretada a ilegalidade e/ou a inconstitucionalidade do cancelamento do referido Contrato de Parcelamento nº 5315018, nos termos de suas razões recursais pugnando também, para que seja extinto o crédito tributário, com fundamento no art. 156, I, do CTN.
( Id.
7556988).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. ( Id. 7556994 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.

33884969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito acima no relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela empresa
TRANSPORTES DO OESTE LTDA
, contra a r. Sentença que, nos autos da Ação Mandamental – Processo nº
1022681-79.2016.8.11.0041
– que teve seu trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, impetrada pela recorrente contra ato do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE

E DO
GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE
,
AMBOS DA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança requestada, consubstanciada, no mérito, que seja: “
Decretada a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do cancelamento do contrato de parcelamento nº 5315018, formalizado via DE NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – ADI 100642/2013 Nº 234197/54/28/2016, que exigiu a Notificação de Lançamento nº 425610/334/2011 (período de referência 01/07/2010), pois os créditos decorrentes do já se encontravam quitados, conforme a própria notificação de cumprimento de decisão judicial reconhece.
” (Id. 75569938 – Págs. 24/25)
.

Acresce que o cancelamento do Contrato de Parcelamento nº 5315018 só poderia ser efetivado após o trâmite de regular processo administrativo, que não foi instaurado no caso em tela, de forma que o cancelamento levado a efeito está eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade, militando por sua anulação.

Por outro lado, arrazoa a Apelante que o contrato de parcelamento em referência já foi liquidado, já tendo produzido os seus efeitos, sendo o seu objeto integralmente realizado, consolidando-se, destarte, em ato jurídico perfeito, argumentando ser impossível qualquer alteração, já que o contrato já se incorporou ao seu patrimônio, sob pena de violação à garantia da estabilidade jurídica, aspecto não considerado pelo Juízo
a quo
.

Menciona, também,
a recorrente
sobre o desrespeito à segurança jurídica e a sua nítida
boa-fé
. Na medida em que já havia liquidado o contrato de parcelamento em referência, pelo que o crédito tributário deveria ser considerado
extinto,
e, nesta situação, não poderia ser objeto de nova exigência.

Fala ainda a recorrente, sobre o princípio da irretroatividade da lei tributária, entendendo, desta forma, que a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei 9.481/2010, não poderia resultar no cancelamento instantâneo do seu contrato de parcelamento objeto da lide.

Diz, também, que não houve o trânsito em julgado da ADI 62120/2015 o que, a seu ver obsta o incontinenti cancelamento dos contratos na esfera do FUNEDS.

Por fim, a Apelante sustenta a prescrição do crédito tributário, isto ao considerar que não houve o reconhecimento do débito, que o cancelamento não decorreu de inadimplemento de sua parte ou pelo não cumprimento do contrato, tendo ocorrido em face da declaração de inconstitucionalidade da lei nº 9.481/2010, portanto, sendo, de modo transverso, de se aceitar como ocorrência da prescrição, isto em face do crédito tributário ser de 01.07.2010, e, tendo transcorrido mais de cinco anos, sem o ajuizamento da respectiva execução fiscal, logo, a seu sentir, a prescrição operou os seus efeitos.

Pois bem.

No caso, a controvérsia consiste em se há ou não a legalidade e/ou constitucionalidade do cancelamento do Contrato de Parcelamento nº 5315018, firmado sob as condições do FUNEDS, formalizado por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial - ADI 100642/2013 de nº 234197/54/28/2016,

ao argumento de que os respectivos créditos já se encontravam quitados, fato que restaria expresso na mencionada notificação, além disso, aduz que já havia se operado a prescrição sobre os mencionados créditos, já que estes são de 01.07.2010.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante impetrou Mandado de Segurança
com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

a qual narrou que, na qualidade de contribuinte de ICMS e em dívida com o fisco estadual, aderiu ao programa estadual de parcelamento, editado pela Lei 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto 526/2011, quitando integralmente seu débito relativo ao Contrato de Parcelamento nº 5315018.

Após a quitação pela Apelante, com a Notificação eletrônica emitida pela SEFAZ/MT, dando-lhe conhecimento de que os contratos de parcelamento efetuados com base na Lei Estadual nº 9.481/2010 foram cancelados em cumprimento à decisão judicial proferida na ADIn nº 100642/2013, bem como os contratos de parcelamento efetuados com base na Lei Estadual nº 10.236/2014, arts. 11 a 13, foram cancelados em cumprimento à decisão judicial proferida na ADIn nº 62120/2015, e, assim sendo, restabelecidos débitos em seu desfavor.

A parte Autora, ora Apelante pugna, em síntese, pela concessão da ordem para que seja determinado o cancelamento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADIs 100642/2013 e nº 241000/54/28/2016, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, proveniente de decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça (TJMT), nas ADI nº 100642/2013 e nº 62120/2015, as quais julgaram a inconstitucionalidade das Leis nº 9481/2010 (FUNEDS) e nº 10236/2014 (REFAZ) e seus respectivos Decretos Regulamentadores,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
(N.U
0100642-47.2013.8.11.0000
, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014).”

A sentença prolatada em 20/06/2017, pelo Juízo a
quo foi
fundamentada nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente o escorço fático e a vasta malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 4371857 e seguintes, não vislumbro o direito líquido e certo da parte Impetrante. Isso porque, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos ex tunc, em julgamento da ADI nº 100642/2013, cuja ementa abaixo transcrevo:

(...)

Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados ao saldo devedor desse contrato.

Daí porque se impõe a denegação da ordem vindicada.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.”

Sobre a legalidade/e ou constitucionalidade das notificações de pagamento dos créditos tributários em discussão, expedidos pela autoridade coatora, julgou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART.
151
,
V
, DO
CTN

- AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido.
(N.U
1000611-60.2017.8.11.0000
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019).”

Nesse sentido, tem-se que o Magistrado
a quo
acertadamente denegou a segurança pretendida.
Isso porque, quando

do reconhecimento, no julgamento da ADI nº 100642/2013, da inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual nº 526/11, com efeitos
ex tunc
, determinou-se à “
autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
”, não havendo, portanto, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança para afastar Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADIs 100642/2013 e nº 241000/54/28/2016 (Id.
. 7556946 - Pág. 1
).

Registre-se que a Notificação
de Cumprimento de Decisão Judicial – ADIs 100642/2013 e nº 241000/54/28/2016,
não se trata de novo lançamento, mas sim objetiva apenas dar ciência ao Apelante dos atos pelo advento da declaração de inconstitucionalidade, os débitos já reconhecidos, retornaram ao seu valor original, contudo com os abatimentos dos valores pagos, portanto, trata-se de saldo remanescente.

Quanto a alegada prescrição, verifica-se que
não há que se falar que os créditos tributários tenham sido atingidos pelo referido instituto, vez que já haviam sido constituídos, nos termos do art. 142, do CTN.

Outrossim,
o prazo prescricional restou interrompido com parcelamento da dívida, nos termos do art.
174
,
parágrafo único
, inciso VI, do
CTN
, voltando a fluir somente após a rescisão do parcelamento, ou seja, quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/2010, no julgamento da ADI nº 100642/2013.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART.
174
,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
IV
,
DO
CTN
.

1. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art.
174
,
parágrafo único
,
IV
, do
CTN
.

2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(
EDcl no REsp 1740771/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).”

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022